Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-20.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008524-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FIORELO COMINETTI (EMBARGANTE), ILSE STRUB COMINETTI - CPF: 960.166.399-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA HELENA BATISTA SILVA - CPF: 444.901.006-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE LUGOKENSKI - CPF: 307.788.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 214.702.786-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO - CPF: 038.871.259-75 (ADVOGADO), FIORELO COMENETTI - CPF: 036.931.209-00 (EMBARGANTE), JOSE TADEU SILVA - CPF: 233.099.629-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES EM RAZÃO DA DIVISIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA – DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO QUANTO A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELO CREDOR/CESSIONÁRIO – SOLIDARIEDADE PASSIVA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESPÓLIO DE FIORELO COMINETTI, contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”

(Proc. nº 0017215-05.2008.8.11.0041), ajuizada contra o
embargante por LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, manteve a decisão que indeferiu o pedido de “limitação da responsabilidade dos devedores em razão da divisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva”, por entender que, ao contrário do alegado, resta “devidamente descrita no título (exequendo) a possibilidade de recebimento do crédito pelo credor/cessionário até mesmo junto aos intervenientes”, entre eles o Espólio/executado/agravante (cf. Id. nº
144051151)

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso “na medida em que deixou de pronunciar-se sobre os fundamentos pelos quais o pedido de limitação da responsabilidade dos devedores em razão da divisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva foi desprovido, limitando-se, assim, à reprodução e à paráfrase do art. 264 do Código Civil”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja reformada a decisão atacada na forma pretendida. (cf. Id. n.
145285697).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 146536164, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é omisso porque deixou de se pronunciar sobre “os fundamentos do pedido de limitação da responsabilidade dos devedores em razão da indivisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva, ao passo de limitar-se
“à reprodução e à paráfrase do art. 264 do Código Civil”,
não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Anoto, antes de qualquer observação, que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. nº 129256668 não sobreveio qualquer alteração ao quadro de razões e provas, de modo que cumpre agora apenas reafirmar os termos daquela decisão primeva porque, com efeito, os fundamentos da decisão agravada resistem às razões do pleito recursal de reforma da mesma.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de “limitação da responsabilidade dos devedores em razão da divisibilidade da obrigação e da inexistência de cláusula de solidariedade passiva”, formulado pelo Espólio, sob

os seguintes fundamentos:

“Primeiramente, quanto a alegação de ausência de estipulação de obrigação solidária no contrato firmado, tem-se que não assiste razão ao executado, vez que devidamente descrita no título objeto desta execução, juntado ID 25765759, a possibilidade de recebimento do crédito pelo
credor/cessionário até mesmo junto aos intervenientes, estando dentre eles o espólio executado.

Assim, rejeito tal arguição, não havendo que se falar em retificação da Carta Precatória expedida, considerando que o caso dos autos se amolda ao disposto no art. 264 do Código Civil” (cf. Id. nº 83011868 dos autos de origem).

No caso, em se tratando de obrigação solidária, cada um dos devedores obriga-se à dívida toda e, a respeito desse tema, cumpre recordar que, nos termos do art. 264 do CC,
“
há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda".

Portanto, em se tratando de obrigação solidária todos os obrigados respondem integralmente pela dívida perante o credor, sendo possível que aquele que adimplir a dívida eventualmente demande em face do coobrigado que não a pagou, exigindo receber a quota parte ao outro atribuível.

De todo modo, perante o credor, todos os devedores respondem pela totalidade da dívida como se único obrigado fosse. Logo, é facultado ao credor exigir o cumprimento da obrigação por parte de um, de (qualquer) outro, ou de todos, de acordo com sua própria disposição, não havendo razão para a tese de limitação da responsabilidade dos devedores.

No mais, o Espólio/recorrente não soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o agravante, que não aponta fato gerador de “perigo da demora”, “risco de dano” ou risco ao “resultado útil do processo”, e, quando menciona essas expressões, apenas o faz para dizer possível a concessão de tutela de evidência, o que se mostra desacertado, posto que o art. 995, parágrafo único, do CPC, que dispõe sobre a concessão de efeito suspensivo aos recursos, condiciona a medida, em qualquer hipótese, à existência de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, bem como à demonstração da “probabilidade de provimento do recurso” Ainda que assim não fosse, não se poderia falar em tutela de evidência na forma do art. 311, IV, do CPC, pois ausentes os requisitos próprios, já que a petição recursal não é “instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito” alegado, e, além disso, é claríssima a possibilidade de oposição, pelo credor/exequendo, de “prova capaz de gerar dúvida razoável”, sendo justamente esse o fundamento da decisão indeferitória do pedido na origem.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão for seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023